Tribunal: TJSP
Processo: 2047965-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Decisão de indeferimento do pedido formulado pela autora de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Decisão de indeferimento do pedido formulado pela autora de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047965-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante IRANI SOARES
RIBEIRO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U.., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000
Agravante: Irani Soares Ribeiro
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca de Birigui 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Lucas Gajardoni Fernandes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13712
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais - Decisão de
indeferimento do pedido formulado pela autora de assistência
judiciária gratuita
A situação de hipossuficiência que a
recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais que a agravante ajuizou contra o agravado,
indeferiu o pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, não sendo motivo para indeferimento da
benesse o fato de ter ajuizado a demanda na justiça comum e constituído advogado
particular.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda não
formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
3
“Vistos. IRANI SOARES RIBEIRO ajuizou ação contra BANCO
SAFRA, com valor da causa de R$ 34.383,00. Deduziu pedido de
assistência judiciária gratuita. Decido. De início, é necessário
destacar que esta decisão não desconsidera, antes pressupõe, que a
competência do Juizado Especial Cível é facultativa. Ou seja,
observadas as restrições de competência quanto à matéria e a
legitimidade para litigar perante o Juizado, o exercício do direito
de ação junto aos Juizados Especiais Cíveis é tratado como opção
do jurisdicionado pela lei 9.099/95. É isso o que se extrai do § 3o,
do art. 3o, da referida lei: Art. 3o O Juizado Especial Cível tem
competência para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas
cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III
- a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias
sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I
deste artigo. § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido
neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. (destaquei) O E.
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste
mesmo sentido. Segue a ementa do precedente paradigma, cujo
teor vem sendo reiterado em acórdãos mais recentes:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR.
ARTIGO 3o, § 3o, DA LEI N. 9.099/95. O processamento da ação
perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir,
ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. Precedentes.
Recurso conhecido e provido. (REsp 173.205/SP, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
27/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 204) (destaquei) Dito isto, é
necessário ressaltar que o simples fato de um direito existir não
significa que ele possa ser exercido de qualquer forma, atendendo
ao capricho de seu titular. Assim, para que o exercício seja
legítimo e mereça a proteção da lei, é necessário que observe os
parâmetros fixados no art. 187 do Código Civil ("Também comete
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"), dispositivo aplicável
a todo e qualquer direito, privado ou público, material ou
processual. Nesse sentido, o exercício de qualquer direito não pode
exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. O exercício da opção a que se
refere o art. 3o, § 3°, da lei 9.099/95, de ajuizar, na Justiça
Comum, demanda que poderia ser proposta no sistema do Juizado
Especial Cível, revela-se abusiva quando a parte autora ajuíza sua
demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita, fazendo
com que o custo financeiro de sua opção acabe recaindo sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
4
ombro do contribuinte, sem relevante razão para tanto. Explico. O
sistema do Juizado Especial é orientado pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a
transação (art. 2o, da lei 9.099/95). Ademais, o acesso ao Juizado
Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento
de custas, taxas ou despesas (art. 54) e a sentença de primeiro
grau não condena o vencido em custas e honorários de Advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Só em segundo grau, o
recorrente, vencido, deve pagar as custas e honorários do
Advogado da parte adversa (art. 55). Observa-se, portanto, que
esse sistema foi arquitetado para absorver inclusive sob o prisma
orçamentário as demandas de menor valor, que serão resolvidas
em procedimento simplificado e gratuito (em primeiro grau). Sobre
o tema, por ser bastante elucidativo, cito trecho do voto do
Desembargador Eugênio Facchini Neto, na apelação n.
0105204-33.2017.8.21.7000, da Nona Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, publicado em 29/05/17, DJe
6036-28, que incorporo como razão de decidir: Por outro lado, há
que se observar que na quase totalidade dessas ações a parte
autora
postula
a
gratuidade
judiciária,
por
alegada
impossibilidade de pagar as custas judiciais. No particular, não se
pode negar que o instituto em debate resguardada, claro, sua
utilidade de garantir acesso à justiça aos realmente necessitados e
que por motivos variados acabam não se valendo da advocacia
pública disponibilizada pelo Estado , tem tido sua finalidade
desvirtuada, precisamente nestes tipos de ação (de massa), que,
vale dizer, muitas vezes é "criada" mais para movimentar o
mercado da advocacia do que para tutelar direitos efetivos dos
cidadãos. Vinga a lógica, então, do "nada a perder" ou "ação risco
zero", por haver de regra suspensão da exigibilidade de eventual
sucumbência. Mas essa lógica é válida apenas sob a perspectiva da
própria parte. Do ponto de vista mais amplo, não se pode esquecer
que quem litiga sob o manto da gratuidade judiciária, ao fim e ao
cabo, faz com que o custo do aparato judiciário estadual acabe
sendo suportado em maior parte por todos os contribuintes,
inclusive os mais pobres e miseráveis, pois todos pagam no mínimo
o ICMS que incide até sobre os mais elementares itens necessários
à sobrevivência. O que se faz é apenas transferir do usuário
específico ao contribuinte genérico o inevitável custo do
funcionamento do judiciário. Daí o prejuízo financeiro à
sociedade, já que o funcionamento do sistema ordinário de justiça
é bem mais custoso ao contribuinte do que o funcionamento do
sistema mais informal do JEC. Portanto, não é neutra e sem efeitos
laterais, a escolha do sistema judiciário pelo qual fazer tramitar a
demanda. Havendo necessidade intrínseca, por óbvio que está
garantida a opção da parte pela justiça ordinária, mesmo sob o
manto da AJG. Mas tal necessidade precisa ser evidenciada, ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
5
menos teoricamente justificada, para que o exercício de tal direito
de opção realmente se revele adequado e não abusivo. Não foi o
que aconteceu nestes autos. Nesse contexto, é de ser perguntado
novamente: mas se a parte é hipossuficiente economicamente, não
tendo condições de arcar com as custas judiciais, não é razoável
lhe exigir que faça uso da jurisdição que lhe é disponibilizada sem
custo, quando tal opção não lhe acarretará nenhum prejuízo
jurídico? A parte que assim não age, portanto, impõe um custo
desnecessário e imotivado à sociedade, e, portanto, está a abusar
de seu direito de "optar" pela jurisdição comum. Em última
análise, a impressão que fica é que ações como a presente só estão
sendo ajuizadas na Justiça comum para obtenção de honorários
sucumbenciais. Sinceramente, não vejo outra razão, e, s.m.j,
nenhuma outra foi concretamente apresentada, sendo mera
retórica a alegação de que isso é uma "opção da parte".
(destaquei) Dessa forma, a subtração da competência do Juizado
Especial cumulada com o irrestrito pedido de assistência judiciária
perante a Justiça Comum constitui ato abusivo por exceder
manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e pela boa-
fé do titular do direito de ação, além de subverter totalmente o
sistema e de causar inúmeros prejuízos, pois o Estado deixa de ser
compensado pelo custo que a atividade judicial representa; o
Advogado da parte adversa é subtraído do direito às verbas
sucumbenciais em caso de improcedência da ação, direito que lhe
é garantido por lei, e, finalmente, toda a estrutura judiciária perde,
pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de recursos
protelatórios, indiscutivelmente um dos maiores instrumentos de
letargia da prestação jurisdicional. Pondere-se, também, que as
custas processuais movem a máquina judiciária (insumos,
consumos, pessoal, material e estrutura imobiliária), de modo que
o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado a fim de
evitar benefício individual em prejuízo do público. Importante
lembrar que a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das
custas processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não
o contrário. Por isso, os Juizados Especiais Cíveis foram criados
pensando, sobretudo, no jurisdicionado (parte autora), a quem se
passou a disponibilizar uma prestação jurisdicional cujas maiores
características são a economicidade, a celeridade e a
informalidade. Também sob o ponto de vista recursal o abuso é
evidente. No sistema do Juizado Especial Cível o recurso contra a
sentença de primeira instância será julgado por uma turma
composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (art. 41, § 1o). Assim, a
tramitação da ação perante a Justiça Comum não significa apenas
a supressão da competência do Juizado Especial Cível em primeira
instância, mas também da Turma Recursal, deslocando a resolução
da questão para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
atolando os gabinetes dos Desembargadores com recursos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
6
deveriam ser resolvidos nas Turmas Recursais de cada região. Em
termos práticos, o julgamento do recurso deixa de ocorrer em
Araçatuba, a pouco mais de 10 quilômetros de Birigui, para ser
apreciado na capital do Estado, a mais de 500 quilômetros desta
Comarca. É evidente a ofensa aos princípios que regem o sistema
do Juizado Especial, e o aumento artificial de recursos distribuídos
ao Tribunal de Justiça. Trata-se de evidente distorção do sistema
no fundo, uma manipulação da jurisdição , que vem atrapalhando
a prestação jurisdicional (impondo morosidade), por exigir que o
Juízo Comum deixe de dedicar sua força produtiva unicamente ao
já elevado número de processos que são de sua competência
exclusiva. O número de feitos distribuídos à Justiça Comum, por
opção do Advogado, em detrimento da competência do Juizado
Especial Cível, tem aumentado vertiginosamente, exigindo que
medidas para tornar mais racional o acesso à Justiça Comum
sejam tomadas. Além disso, a sistemática da lei 9.099/95 estimula
a resolução do processo em primeira instância, conferindo
celeridade e economia, pois, com a interposição de recurso contra
a sentença de primeiro grau, o recorrente, vencido, deve pagar as
custas e honorários do Advogado da parte adversa (art. 55). Por
outro lado, o ajuizamento na Justiça Comum estimula o manejo de
recursos, pois ao demandar sob o pálio da justiça gratuita o
recorrente não tem nada a perder com a interposição
indiscriminada de recursos, inclusive para os Tribunais
Superiores. Vale frisar que a presente ação é de baixíssima
complexidade,
com
temas
jurídicos
com
orientações
já
consolidadas na jurisprudência. Ainda, pela máxima da
experiência, sabe-se que dilação probatória nessas causas, de
regra, não há, e quando há, limita-se à juntada de documentos e,
em pouquíssimas situações, à mera oitiva da própria parte autora
e de alguma testemunha por ela trazida. Mais, qualquer consulta
que se faça revelará que nem de perto os danos morais (quando
pedido) supera o equivalente a quarenta salários mínimos, a
teoricamente justificar a opção pela justiça ordinária. É evidente
que a escolha pelo juízo competente para processar e julgar uma
causa quando a lei admite escolha é técnica, portanto, do
Advogado da parte autora. Se o Advogado, representando os
interesses do seu contratante, optou por ajuizar a ação perante a
Justiça Comum repito, opção permitida pela lei e pela
jurisprudência o fez ciente de que o seu representado tem
condições e pretende arcar com as custas do processo. Pois, se
assim não fosse ajuizaria a ação perante o Juizado Especial Cível.
De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o Juiz pode indeferir o
pedido de concessão ao benefício se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, não necessitando aguardar o requerimento de
revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina
o disposto no art. 100 do mesmo diploma processual. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
7
sentido, a opção pela Justiça Comum, o pequeno valor a ser
recolhido a título de custas processuais, bem como a contratação
de Advogado particular para defesa de seus interesses, com
dispensa da assistência jurídica oferecida através do convênio
DPE/OAB, evidenciam a presença de condições da parte autora
em arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento, pois, se o Advogado, ciente das condições
financeiras daquele que lhe contratou, optou por ajuizar a ação
perante a Justiça Comum na qual em regra as custas devem ser
pagas , em detrimento do Juizado Especial no qual não há
pagamento de custas em primeira instância , é porque a parte
autora tem condição de arcar com as custas processuais (que são
baixas em razão do valor da causa). Nesta Comarca de Birigui
generalizou-se a opção por distribuir ações na Justiça Comum em
detrimento da competência do Juizado Especial Cível. Se por um
lado, o ajuizamento da ação na Justiça Comum não representa
uma escolha do juiz que deverá apreciar o caso (há três varas com
competência cível na comarca de Birigui), por outro representa
uma escolha pelo juiz que não deverá apreciar o caso, pois há um
único Juizado Especial Cível, algo que ofende o princípio do juiz
natural. Com isso não se pretende obstaculizar o acesso à justiça,
pois basta a parte autora recolher as custas processuais para o
processo seguir sua regular tramitação perante este Juízo, ou
então simplesmente deixar escoar o prazo para o recolhimento das
custas e a posterior extinção do processo para então mover nova
ação
no
Juizado
Especial
Cível
independentemente
do
recolhimento de custas judiciais. O objetivo é racionalizar o acesso
à justiça, pois as escolhas têm consequências, como
exaustivamente explicado acima. Portanto, repito, se o Advogado
da parte autora escolheu distribuir a ação na Justiça Comum, por
qualquer motivo que seja (aproveitar-se da sistemática recursal do
Código de Processo Civil, interesse nos honorários de
sucumbência etc.), deverá providenciar o recolhimento das custas
processuais.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047965-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13712 - GC
8
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99 do NCPC “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade
de justiça”, e de ser discricionariedade do jurisdicionado em eleger a Justiça Comum ou o
Juizado Especial Cível, há elementos suficientes em prova de que a agravante não preenche
os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois recebe dois benefícios
previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte fls. 33/38); e, à causa foi
atribuído o valor de 34.383,00, que não gera taxa judiciária de grande monta, de modo que
por tais elementos não está comprometido o sustento próprio ou da família da agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)